Tribunal: STF
Processo: MI 2096
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em mandado de injunção. Comprovação de filiação de representação sindical para cumprimento de ordem injuncional. Prescindibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. O julgamento da ação injuncional pela Suprema Corte não atrai a competência para se conhecer originariamente das controvérsias advindas do exercício do direito viabilizado pela ordem in concreto obtida por essa via.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando ausente ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    3. Agravo regimental não provido.